Tribunal: TJES
Processo: 5001254-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIMAR MANHAES DA SILVA
AGRAVADO: EUCLIDES BATISTA GANDINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzimar Manhães da Silva devido à Decisão de ID 1054333, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Alegre suspendeu a
Execução Provisória
registrada sob o nº 0000677-64.2019.8.08.0002, ajuizada em face de Euclides Batista Gandini, em razão do
decisum
prolatado nos autos da
Ação Indenizatória
registrada sob o nº 0001546-95.2017.8.08.0002.

Cumpre trazer à baila trecho do ato judicial ora impugnado:

“De uma análise detida dos autos, tenho que assiste razão o impugnante, ora executado, posto que a decisão que se pretende a execução foi revogada, tendo em vista o reconhecimento do
periculum in mora inverso
.

É certo que a revogação da antecipação de tutela, devido à própria natureza precária daquela medida, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroativos até o momento de sua concessão.

Nessa esteira, tem-se que, após a devida instrução do feito, no momento em que o julgador vislumbrar a ausência de algum dos pressupostos da tutela antecipada, deverá revogá-la, fato que torna evidente o caráter precário da medida.

[...]

Portanto, tenho por prudente e necessário, a suspensão do cumprimento provisório promovido, até o deslinde final da ação principal.”

No recurso de ID 1054329, a Agravante sustenta que o ato judicial recorrido deve ser reformado, com o prosseguimento da execução, uma vez que há provas nos autos de que o acidente de trânsito em discussão foi causado pelo Agravado, o qual invadiu a contramão de direção, vindo a atingi-la. Tal sinistro culminou na amputação do pé direito e sua consequente incapacidade, pelo que faz jus a uma pensão mensal vitalícia.

Tendo em vista a conclusão exposta quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001255-74.2021.8.08.0000 em apenso, no sentido de dar provimento ao recurso para restabelecer o pagamento da pensão mensal devida à Agravante, tem-se que os motivos pelos quais a
Execução Provisória
fora suspensa já não mais subsistem, sendo de rigor a sua retomada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o prosseguimento da Execução Provisória nº 0000677-64.2019.8.08.0002.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001254-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIMAR MANHÃES DA SILVA

AGRAVADO: EUCLIDES BATISTA GANDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REFORMADA DECISÃO QUE CULMINOU NA SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1- Tendo em vista que não mais subsistem os motivos que ensejaram a suspensão da Execução provisória, de rigor a sua retomada.

2- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.